Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727703-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO FERREIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, João Roberto Ferreira de Castro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do processo até o julgamento do conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça. Em petição de ID no 51581614, o agravante informou que foi proferida sentença no processo de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:45:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator